Tribunal: TJSP
Processo: 2196867-97.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – Acórdão que mantém impenhorabilidade de saldo mantido em conta poupança e conta 'Mercado Pago' em valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos pertencente ao embargado – Inconformismo da embargante – Parcial procedência - Parcial acolhimento dos declaratórios em observância ao recente entendimento firmado pelo C. STJ acerca da matéria

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – Acórdão que mantém impenhorabilidade de saldo mantido em conta poupança e conta 'Mercado Pago' em valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos pertencente ao embargado – Inconformismo da embargante – Parcial procedência - Parcial acolhimento dos declaratórios em observância ao recente entendimento firmado pelo C. STJ acerca da matéria admitindo a constrição de 10% sobre o valor líquido percebido pelo embargado - Aplicação da 'Teoria do mínimo essencial' – Mitigação da regra contida no art. 833, IV do CPC consoante entendimento firmado pela Corte Superior – Pretensão de reanálise do pleito levado a exame pela via do agravo de instrumento em julgamento estendido – Descabimento – Matéria cujo reexame poderá ocorrer oportunamente no julgamento de recurso de eventual recurso de apelação interposto pelas partes quando a matéria será devolvida a esta Superior Instância – Parcial acolhimento dos embargos com efeitos modificativos – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.